Tribunal: TJDFT
Processo: 0723797-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723797-94.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: FRANCISCO DAS CHAGAS CANDIDO DE ABREU DECISÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 65678154, autos originários) que indeferiu o pedido de desconstituição da penhora e subsequente leilão, nos seguintes termos: “A Caixa Econômica Federal - CEF alega, em síntese, ser infactível a constrição e subsequente leilão do bem gravado com alienação fiduciária em seu favor (id 64276084). A despeito dos argumentos veiculados, a pretensão há de ser rechaçada de plano, uma vez que a penhora recaiu tão-somente sobre os direitos do devedor fiduciante, com preservação da garantia real do credor fiduciário, o que há muito é admitido pela jurisprudência e está positivado no inciso XII do artigo 835 do Código de Processo Civil. Além disso, nem sequer foi marcado leilão, porquanto para analisar a viabilidade da venda judicial, determinou-se à Caixa Econômica Federal - CEF, por ora, que informasse a evolução do saldo devedor. Posto isso, indefiro o pedido do credor fiduciário e faculto-lhe a derradeira oportunidade para informar a evolução do saldo devedor, habilitando o seu crédito nestes autos para todos os efeitos legais, inclusive análise da utilidade do leilão (que poderá não ser realizado, se o saldo devedor for superior ao eventual fruto da venda judicial). E, caso o credor fiduciário não o faça, sua garantia será preterida e designado o leilão, com levantamento do gravame depois da arrematação. Entrementes, renove-se a tentativa de citação da executada STELA MARIA CABRAL DOMINGOS, nos termos da decisão de id 61709892. Por fim, aguarde-se o cumprimento dos mandados de intimação dos executados JULIO CESAR BORGES MACEDO e TATIANE BATISTA DOMINGUES, id 62387825 e 62387826. Cumpridos os mandados, proceda-se à avaliação do imóvel constrito (id 61709892). Intimem-se.” O agravante sustenta, em síntese, que a penhora não pode recair sobre o imóvel, uma vez que o imóvel está alienado fiduciariamente em garantia, no qual a parte executada figura como devedora fiduciante. Aduz que é assente na jurisprudência do STJ o entendimento no sentido da impossibilidade de penhora do imóvel alienado fiduciariamente e execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, na medida em que a propriedade do bem somente é transferida ao devedor fiduciante quando houver a quitação integral do seu valor. Requer a concessão do efeito suspensivo para sobrestar a r. decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada para afastar a determinação de avaliação e alienação do imóvel ou de seus direitos aquisitivos. Preparo (id. 17687487, pág. 2). É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão do efeito suspensivo vindicado. O imóvel penhorado foi adquirido pelos executados Julio Cesar Borges Macedo e Tatiane Batista Domingues Macedo em 6/11/08 por meio de instrumento particular de compra e venda e mútuo com obrigações e alienação fiduciária vinculada a empreendimento celebrado com a Caixa Econômica Federal (id. 17687491, pág. 4). A alienação fiduciária em garantia não obsta a penhora do imóvel, que recairá sobre os direitos aquisitivos sobre o bem, art. 835, inc. XII, do CPC. Sobre o tema, transcrevo julgado deste e. TJDFT, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE OS DIREITOS AQUISITIVOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE. ART. 835, XII, CPC. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. Os direitos aquisitivos oriundos do contrato de alienação fiduciária em garantia podem ser objeto de penhora, materializados nas parcelas já pagas do financiamento, consoante art. 835, XII, do novo CPC, mormente por possuírem expressão econômica . Concluindo-se que os aluguéis do único imóvel pertencente ao patrimônio do devedor são utilizados para subsistência de sua família e para custear sua moradia, protegido está pela impenhorabilidade, nos termos do que dispõe a Lei n.o 8.009/90.” (Acórdão 1204604, 07136929220198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 8/10/2019, grifo nosso). Nesse contexto, nos termos do art. 835, inciso XII, do CPC, é possível a penhora incidir sobre os direitos aquisitivos de imóvel objeto de alienação fiduciária. Além disso, nem sequer foi marcado leilão do bem penhorado, porquanto o Juízo a quo determinou à Caixa Econômica Federal que informasse a evolução do saldo devedor. Assim, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 16 de julho de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora